Tribunal: TJDFT
Processo: 0754304-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754304-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL BELO DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL BELO DA SILVA, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia no dia 18/12/2024. O impetrante argumenta que a prisão preventiva é desproporcional, uma vez que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Além do mais, alega que a decisão está fundamentada na gravidade abstrata do delito. Não bastasse, ressalta que o paciente, portador de deficiência decorrente de deformidade na coluna vertebral, embora tenha acompanhado a briga, dela não participou, muito menos teria qualquer envolvimento com o crime de roubo. Requer o deferimento de liminar visando à imediata soltura do paciente, ou, em caráter subsidiário, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em que pese a argumentação da defesa, não identifico, de plano, constrangimento ilegal passível de correção em caráter liminar. Isso porque, numa análise superficial e própria deste momento processual incipiente, verifico que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados a partir dos elementos de informação até o momento produzidos no processo de origem. Veja o que disse a vítima perante a Autoridade Policial: Na data de hoje, por volta de 05 Horas, estava saindo do Kariok Gastro Bar na SDE em Taguatinga/DF, em seu veículo VW/Polo, de cor branca e placa QXV5B31/MG, junto com seus amigos Matheus, Maikon e Gabriel, quando acabou colidindo com outro veículo VW/Polo, de cor cinza. Diante disso, parou mais à frente para conversar com os autores, porém eles já desceram do veículo lhe agredindo. Que ainda tentou se defender, mas junto com eles também havia um segundo carro e então foi espancado e caiu desacordado. Somente acordou após algum tempo quando seus amigos falaram que os autores tinham levado seu carro e que ainda tentaram levar o declarante junto, porém eles não deixaram. Que foi atendido no Hospital de Clínicas de Ceilândia e depois compareceu nesta delegacia para o registro da ocorrência. Desde então os policiais civis iniciaram as diligências e conseguiram identificar a placa do veículo VW/Polo envolvido na ocorrência e passaram a diligenciar para localizar o proprietário. Já seu veículo foi localizado abandonado e vandalizado nas proximidades da Feira dos Importados de Taguatinga. Quantos aos autores afirma que se recorda somente do condutor do Polo e de um rapaz de baixa estatura que lhe acompanhava. Que quando estava chegando na delegacia para prestar declarações se deparou com as pessoas de MATHEUS DE SOUSA BRANCO e DANIEL BELO DA SILVA do lado de fora da delegacia, tendo prontamente lhes reconhecido, respectivamente, como o condutor do VW/Polo e do indivíduo de baixa estatura que lhes acompanhava com certeza absoluta. Quanto à mulher MARIA VITÓRIA BATISTA LINHARES, que estava junto com eles em frente à delegacia, afirma que não tem condições de lhe reconhecer ou mesmo dizer se ela participou das agressões ou da subtração do veículo. Por fim, registra que também foi roubado seu celular que estava dentro da carro e não foi localizado. (id. 67492164 – p. 42) (grifo nosso) A versão do condutor do flagrante corrobora, numa primeira análise, o relato da vítima: É policial civil lotado na Seção de Repressão ao Crimes Violentos - SICVIO desta delegacia e na presente data, dia 16/12/2024, logo cedo foi acionado para apurar o roubo do veículo VW/Polo de cor branca e placas QXV5B31, subtraído na SDE de Taguatinga/DF, durante a madrugada, oportunidade em que o proprietário do veículo teria sido espancado e foi internado no Hospital das Clínicas de Ceilândia. Que iniciaram as diligências indo ao local do fato, porém não localizaram imagens do crime. Ato contínuo foram até o hospital e entrevistaram a vítima, a qual relatou que estava saindo de um bar quando bateu no carro VW/Polo de cor cinza dos autores. Quando a vítima teria parado para conversar foi espancada por eles, junto com outras pessoas que desceram de um veículo Ford/Fusion, de cor preta. Após as agressões os autores teriam saído do local nos três carros. Que realizaram buscas e localizaram o carro da vítima abandonado próximo a Feira do Importados de Taguatinga, conforme Ocorrência de localização n.o 7171/2024-17aDP, porém não localizaram o celular da vítima, também levado durante o roubo. Nas proximidades conseguiram imagens do veículo sendo abandonado por um autor que tinha como apoio justamente um Ford/Fusion de cor preta. Em diligências junto aos amigos da vítima conseguiram a placa do veículo VW/Polo dos autores e identificaram os autores MATHEUS DE SOUSA BRANCO e DANIEL BELO DA SILVA, moradores da Candangolândia e passaram a realizar diligências para lhe prender em flagrante. Contudo, eles foram avisados que a polícia lhes procurava e acabaram comparecendo na delegacia, tentando evitar a prisão em flagrante, oportunidade em que foram presos em flagrante. Inclusive, a própria vítima lhe viu chegando a delegacia e prontamente lhes reconheceu e ato contínuo eles foram presos. Que junto com eles estava a namorada de MATHEUS, MARIA VITÓRIA BATISTA LINHARES, porém ela não teria participado das agressões e não foi autuada pela autoridade policial. Ainda continuaram as diligências e conseguiram identificar outros dois autores GABRIEL FORTUNATO SILVA e PABLO RICHARD FIGUEIREDO DOS SANTOS, porém até o momento não conseguiram lhes localizar. Que a vítima estava com o rosto bastante machucada e compareceu na delegacia com seus amigos e reconheceram os autores presos, com certeza. Por fim, registra que abordagem se deu de maneira tranquila, não sendo necessário o uso de algemas. (id. 67492164 – p. 43) (grifo nosso) As declarações da testemunha MAYKON também parecem conferir relevância à versão apresentada pela vítima: Na data de hoje, dia 16/12/2024, por volta de 05 Horas, estava saindo Kariok Gastro Bar na SDE em Taguatinga/DF, na companhia de seus amigos Matheus, Gabriel, e da vítima PEDRO HENRIQUE DURÃES BERNARDINO, vulgo PH, no veículo VW/Polo de cor branca de propriedade de PH. Na saída PH acabou colidindo em outro veículo VW/Polo de cor cinza, então parou o carro mais adiante para conversarem com os ocupantes do outro veículo. Desse veículo já desceram três homens, os quais tomaram a chave de PH e passaram e lhe agredir até que ele teria desmaiado. Que junto com esses autores estava uma menina, a qual tentou impedir as agressões, mas não conseguiu. O declarante e seus amigos também tentaram conter os autores, mas não conseguiram. Após algum tempo passou outro veículo Ford/Fusion de cor preta, com três homens, os eram amigos dos agressores e se juntaram a eles nas agressões. Cessada as agressões conseguiram pegar PH, porém os autores lhes ameaçaram mandando que saíssem dali e ficaram com a chave do carro de PH. Que se afastaram até acionarem a polícia e retornaram após cerca de 10 minutos, mas os autores já tinham fugido com o carro de PH. Que PH foi socorrido antes da chegada da polícia por algumas amigas que estavam passando pelo local. Registra que antes da subtração do veículo, quando foram ameaçados, estavam no local todos os seis agressores do sexo masculino. Que na delegacia teve contato visual com os autores e lhe reconhece com certeza os autuados MATHEUS DE SOUSA BRANCO e DANIEL BELO DA SILVA como dois dos autores das agressões, que lhe expulsaram do local e ficaram com a chave do carro roubado. Que não tem condições de reconhecer os demais autores. Posteriormente teve a notícia da prisão dos autores e compareceu na delegacia para prestar declarações. (id. 67492164 – p. 43 e 44) (grifo nosso) Muito embora o impetrante sustente que o paciente apenas acompanhou a briga e dela não participou, especialmente em razão de seu problema de saúde, tampouco teria envolvimento com o crime de roubo, destaco não ser possível o aprofundamento da análise probatória neste momento; a confirmação da efetiva participação do paciente na prática delitiva depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Por ora, basta a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios de autoria como um dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti). Quanto ao requisito do periculum libertatis, observo que a decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia restou fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especificamente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente. Disse o Magistrado: (...) Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso com mais outros indivíduos, agrediram com excessiva violência a vítima por causa de um acidente de trânsito, levando-a a desmaiar e necessitar de atendimento médico. Além disso, teriam subtraído o veículo da vítima e, logo em seguida, o abandonado em outro local. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. (...) (id. 67492160 – p. 3) (grifo nosso) Logo, não há evidências de que a prisão do paciente tenha sido decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão a partir da análise concreta e individualizada da conduta, em tese, praticada, convindo ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, por ora, suficientes e adequadas. Quanto aos requisitos de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal, o paciente é investigado pela prática de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. De qualquer modo, reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora